Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação cível, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença apenas para afastar a coisa julgada quanto à recomposição da reserva matemática, mantendo, no mais, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de documento indispensável à propositura da ação de correspondente cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento do julgado, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa, clara e coerente as teses relativas à impossibilidade de conhecimento de preliminares suscitadas exclusivamente em contrarrazões, em razão do indeferimento da petição inicial, bem como quanto à necessidade de instrução mínima da demanda com elementos contábil atuariais indicativos do alegado desequilíbrio financeiro, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.
5. A exigência de documento com base contábil e atuarial indicativa da suposta necessidade de recomposição da reserva matemática não implica antecipação da perícia de liquidação nem afronta aos Temas 955 e 1021 do STJ, consubstanciando, ademais, matéria suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, sendo o inconformismo das partes insuficiente para caracterizar vício sanável por embargos de declaração.
6. A oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
7. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.